Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730082-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. H. L. REPRESENTANTE LEGAL: MONICK LICA LIMA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E. H. L., ora autor/agravante, contra decisão (ID Num. 203211168) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, na ação de conhecimento de no 0726860-85.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora rés/agravadas, nos seguintes termos: “(...)Não obstante, diante do injustificado descumprimento do item no 4 da pretérita decisão de emenda (ID 202587517, págs. 5/6 – desídia da parte autora em promover a regularização do polo passivo) excluo a 2a corré (“QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A”) do polo passivo deste feito. Neste sentido, reitero que a relação jurídica de fundo é havida diretamente entre a beneficiária e a prestadora do plano de saúde, sendo a administradora do plano parte ilegítima em pedido de reativação de plano de saúde, devendo permanecer no polo passivo somente a seguradora. A propósito, a petição inicial sequer se debruça em individualizar qual seria a atuação ilícita da administradora do plano de saúde, não sendo suficiente a mera menção genérica de responsabilidade solidária, com fulcro no art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, do CDC. A hipótese versada não envolve falha na emissão de boleto bancário; recebimento de valores e/ou falta de repasse ao plano de saúde, até porque o pedido de reativação de contrato obviamente diz respeito apenas à contratante (usuária) e contratada (plano de saúde). Aliás, a própria Qualicorp informa que "por decisão da sua operadora, Unimed Nacional, e apesar de todos os nossos esforços para a manutenção da sua permanência, ele será cancelado a partir de 20/05/2024", conforme se verifica do ID 202523303 (pág. 2). (grifos e negritos meus) Desta forma, a eventual responsabilidade pelo cancelamento do plano de saúde é exclusivamente da contratada, ou seja, Central Nacional Unimed, a qual, a autora possui (ou possuía) contrato. Assim sendo, exclua-se a corré “Qualicorp Administradora de Benefícios S/A” do polo passivo deste feito e proceda-se às alterações de praxe no sistema. Comunique-se à Distribuição.(...)” Em suas razões recursais, informa a parte autora que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a autorização manutenção do plano de saúde do autor, cancelado unilateralmente pelas agravadas, sem o oferecimento de opção de plano individual e sem a observação do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para cancelamento do plano. Ao analisar o pedido liminar, o d. Juízo a quo determinou a exclusão da ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. do polo passivo da demanda. Argumenta, em linhas gerais, que a administradora de benefícios é responsável solidariamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que a ré QUALICORP seja reintegrada ao polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente concedida. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID Num. 61896426) Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 210264635 dos autos de origem), que abordou, em via de cognição exauriente, a questão debatida neste agravo. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 11:51:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora